Tribunal: TJBA
Processo: 0001587-19.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001587-19.2008.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLIPI CLINICA PSIQUIÁTRICA DE ITABUNA LTDA. Advogado(s):FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO HOSPITALAR NO ÂMBITO DO PNASH/PSIQUIATRIA. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DO NÚMERO DE LEITOS EXISTENTES EM VEZ DOS LEITOS CREDENCIADOS AO SUS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO ERRO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 136/2025. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por unidade hospitalar psiquiátrica, condenando o Estado ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na classificação hospitalar realizada no âmbito do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares - PNASH/Psiquiatria, em razão da utilização de número incorreto de leitos para enquadramento da instituição em classe remuneratória inferior. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro imputável aos agentes estaduais na classificação hospitalar da unidade junto ao PNASH/Psiquiatria, pela adoção do número de leitos fisicamente existentes em lugar dos leitos efetivamente credenciados ao SUS, critério exigido pela Portaria nº 251/2002 do Ministério da Saúde; (ii) saber se a conduta da instituição hospitalar configura culpa exclusiva de terceiro apta a afastar a responsabilidade estatal; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados na origem comportam redução. III. Razões de decidir 3. A Portaria nº 251/2002 do Ministério da Saúde estabelece que o critério válido para classificação hospitalar no âmbito do PNASH/Psiquiatria corresponde ao número de leitos efetivamente credenciados ao SUS, e não à quantidade total de leitos fisicamente existentes na unidade hospitalar. 4. Restou comprovado que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia utilizou, equivocadamente, o quantitativo de 193 (cento e noventa e três) leitos existentes, quando apenas 154 (cento e cinquenta e quatro) estavam credenciados ao SUS, circunstância que ocasionou o enquadramento indevido da unidade hospitalar em classe remuneratória inferior. 5. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera, pois cabia aos agentes públicos interpretar e confrontar adequadamente os dados fornecidos pela instituição hospitalar, inexistindo rompimento do nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado. 6. O reconhecimento administrativo do erro pela própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia reforça a configuração da falha administrativa e evidencia a responsabilidade objetiva estatal prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal. 7. Demonstrado o prejuízo financeiro decorrente da diferença entre os valores das diárias hospitalares atribuídas às Classes IV e V, mantém-se a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas. 8. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observam o percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, mostrando-se adequados diante da longa tramitação processual e do trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora. 9. Os consectários legais devem ser adequados, de ofício, ao regime instituído pela EC nº 136/2025, de modo que, a partir de 10/09/2025, incidam correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reforma-se parcialmente a sentença para adequar os consectários legais ao regime da EC nº 136/2025. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. O Estado responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos materiais causados a estabelecimento hospitalar credenciado ao SUS em decorrência de erro de classificação praticado por seus agentes no âmbito do PNASH/Psiquiatria, quando comprovado que a equipe técnica estadual adotou critério distinto do exigido pela norma regulatória federal. 2. A culpa exclusiva de terceiro não se caracteriza quando o erro decorre de interpretação inadequada realizada pelos próprios agentes públicos responsáveis pela fiscalização e classificação hospitalar.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 4º e 11, e 1.026, §2º; Portaria MS nº 251/2002; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJSP, Apelação Cível nº 1014943-75.2024.8.26.0224, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 7ª Câmara de Direito Público, j. 06.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001587-19.2008.8.05.0113, tendo como Apelante o Estado da Bahia e como Apelada a Clipi – Clínica Psiquiátrica de Itabuna Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator